Tribunal: STF
Processo: AI 786621
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS. PAUTA FISCAL. VIOLAÇÃO DA REGRA DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.



    Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido nos moldes pretendidos pela parte agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas, para se constatar a inidoneidade dos critérios estabelecidos no Convênio ICMS 03/1999 do CONFAZ para refletir a expectativa da operação de circulação da mercadoria cuja base de cálculo é substituída (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.